Tribunal: TJDFT
Processo: 0725948-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725948-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA INACIO RODRIGUES DE FREITAS AGRAVADO: EDUARDO AFONSO DE SOUZA, EMERSON ALVES DE SOUZA, ELIZABETH ALVES DE SOUZA D E S P A C H O 1. Intimem-se as partes para ciência e manifestação acerca das informações encaminhadas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator